Tribunal: TCU
Processo: 029.725/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11606/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.725/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jefher Ferreira da Silva (XXX.245.544-XX); Joao Vitor de Lima Ferreira (XXX.482.484-XX); Jonisson Talles da Costa Dantas (XXX.658.044-XX); Kaio Felipe Silva Nicacio (XXX.885.664-XX); Luiz Felipe Barbosa de Oliveira Lima (XXX.048.304-XX); Murilo Clayton Viana Dantas (XXX.980.604-XX); Pablo Jefferson Pereira da Rocha (XXX.907.264-XX); Ruan Henrique de Freitas Bezerra (XXX.191.544-XX); Wagner Lucas da Costa Bezerra (XXX.270.214-XX); Williandro de Franca Lima (XXX.896.094-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.